Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento, afastou alegação de inexigibilidade do título, indeferiu a suspensão do feito em razão de ação rescisória e definiu os critérios de atualização do débito fazendário, com aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegada inexigibilidade do título executivo judicial, à existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e à forma de incidência da taxa Selic após a EC 113/2021, bem como se é cabível a integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinamse a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial sequer foi conhecida, porquanto a matéria já havia sido examinada e afastada no processo originário, encontrando-se preclusa, o que impede sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento (CPC, artigos 505 e 507).
5. Consoante consignado no acórdão embargado, a propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, ausente concessão de tutela provisória, especialmente quando a demanda rescisória não foi conhecida pelo órgão competente (CPC, art. 969).
6. O acórdão concluiu que, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa Selic incide uma única vez sobre os débitos fazendários até o efetivo pagamento, englobando correção monetária, juros e compensação da mora, sendo legítima sua aplicação sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, sem caracterizar anatocismo, por se tratar de incidência simples e prospectiva.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de vício no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é suficientemente enfrentada, nos termos do CPC, art. 1.025.
8. Afasta-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o, diante da inexistência de intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 505, 507 e 969. CF/1988, art. 103B, § 4o, I. EC 113/2021, art. 3o. Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 073093284.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026.